Tribunal: TJSP
Processo: 1502077-69.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, sob a alegação de crime impossível, ou por excludente de culpabilidade, em razão de coação moral irresistível. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de uso de drogas, a redução das penas-base, o reconhecimento

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, sob a alegação de crime impossível, ou por excludente de culpabilidade, em razão de coação moral irresistível. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de uso de drogas, a redução das penas-base, o reconhecimento da atenuante da confissão, a concessão do privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4°, da Lei n° 11.343/06 e o abrandamento do regime prisional – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de agentes penitenciários valiosos na elucidação dos fatos – Apreensão de razoável quantidade de maconha (35,64g) em poder da ré, destinada à entrega ao consumo de terceiros no interior de estabelecimento prisional – Impossibilidade de reconhecimento de crime impossível – Revista pessoal de visitantes por meio de scanner corporal que não impede, certamente, a consecução do crime, não havendo se considerar, portanto, o meio de transporte da droga empregado pela agente como absolutamente ineficaz. Ademais, por se tratar de delito permanente, este já se encontra consumado desde o momento em que a autora executa algum dos verbos do tipo penal, independentemente se a droga venha ou não atingir o destinatário final dentro do presídio – Coação moral irresistível não demostrada -Ré que se cingiu a alegar que recebeu ameaças contra si, seu companheiro e sua filha, sem qualquer adminículo probante. Existência de outros meios de contornar a situação, notadamente acionar autoridades competentes, relatar o ocorrido e buscar proteção - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas redimensionadas – Elevação das penas-base que se mostra excessiva em razão da existência de uma única circunstância judicial (maus antecedentes) – Básicas reestimadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal – Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão – Acusada que, apesar de reconhecer a posse da droga, negou a traficância na fase extrajudicial e em Juízo sob a alegação de coação irresistível – Confissão qualificada não utilizada pelo Magistrado como fundamento para a condenação – Causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas evidente - Redutor do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 bem afastado, em razão dos maus antecedentes - Regime prisional fechado mantido - Recurso parcialmente provido.